Tribunal: TJES
Processo: 5019672-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019672-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NAYARA GOULART DA VITORIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019672-96.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NAYARA GOULART DA VITORIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NAYARA GOULART DA VITÓRIA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que foi admitida em julho/2018 como professora, sendo seu contrato sucessivamente prorrogado até novembro/2021. Busca, assim, o ressarcimento dos valores a título de FGTS.

Em contestação (ID 6201542), o requerido argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que o contrato é válido, sendo incabível o pedido de recebimento dos valores relativos ao FGTS.

A sentença (ID 6201550) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento do FGTS a parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 e correção monetária com fator de IPCA-e
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6201553), sustentando que houve apenas uma prorrogação do contrato e a contratação atendeu a uma necessidade pontual da Secretaria de Estado da Educação, cujo enfrentamento não comportaria a admissão de servidor público em caráter efetivo.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6201556), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O recorrente tenta argumentar no sentido de que a contratação temporária realizada foi legal, principalmente no sentido de atender uma necessidade pontual da Secretaria de Educação.

Contudo, tal tese não merece prosperar. Isso porque, depreende-se dos autos que a recorrida foi contratada para o desempenho de função de Professora DT de forma temporária por 03 anos, correspondente a 1.350 dias de trabalho (ID 6201536).

Logo, imperioso constatar que há nulidade no contrato firmado, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Cumpre mencionar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida, não demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi renovado de forma sucessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
na forma da fundamentação supra, mantendo a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)